Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730001-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEIXOTO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANGELO GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ANDRADE MARQUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILENE PEIXOTO DA SILVA contra a decisão proferida no inventário do espólio de ANGELO GOMES DOS SANTOS, que determinou a colação da doação do imóvel localizado no lote 30, da QNJ 5, Taguatinga/DF. Preparo não efetuado. A agravante afirma que é beneficiária de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que em agosto/2020 foi deferida a gratuidade à agravante (ID 71077208). Porém, em novembro/2020, a Defensoria Pública recusou dar continuidade ao atendimento à agravante por não a considerar hipossuficiente, ao constatar o valor global dos bens inventariados (R$2.600.000,00), conforme se verifica no ID 201646869. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante para comprovar documentalmente a hipossuficiência declarada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Alternativamente, no mesmo prazo, faculto a agravante a recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator